Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717034-90.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: NIZETE BATISTA DE MOURA DESPACHO Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se a apelada para, caso queira, manifestar-se sobre a petição e documentos juntados pela apelante no id. 24552813 e seguintes. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora